Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708708-46.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO DAMASCENO BARROSO RECORRIDO: NADIA BITTENCOURT DECISÃO Diante dos documentos juntados, retire-se o processo da pauta de julgamento e intime-se o recorrente, Marcelo Damasceno Barroso, a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito